Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação interpostos pelos embargados. A recorrente alega omissão quanto à ausência de motivação concreta e idônea do ato administrativo de eliminação, à existência de precedente e ao prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado, ao reconhecer a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas raciais, consignou expressamente que a decisão da banca examinadora se pautou em critérios previstos no edital do certame, tendo realizado análise fenotípica de forma uniforme e isonômica em relação a todos os candidatos, inexistindo ilegalidade flagrante que justifique intervenção judicial.
5. O correto julgamento da demanda não exige a análise todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes. Para tanto, basta que o julgado aprecie as matérias ventiladas pelas partes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, o que foi realizado.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e precedentes não vinculantes indicados pelas partes não configura omissão.
3. A rejeição dos embargos não impede o pré-questionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.